Tribunal: STF
Processo: HC 85548
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-10-11
Data de publicação: 2005-10-11

Ementa:
HABEAS CORPUS - PROCESSO - ALEGAÇÃO DE VÍCIO - SUPERVENIÊNCIA DE
JULGAMENTO DA AÇÃO PENAL - PREJUÍZO - INEXISTÊNCIA. O julgamento da
ação penal, quer pelo juízo singular, quer pelo tribunal do júri,
quer por outro colegiado, impondo condenação, não prejudica
impetração calcada em vício processual que lhe haja antecedido